Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. ROL DE ATRIBUIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial de declaração de nulidade da sindicância e invalidade do TAC, em razão de não cumprimento de ordem superior para realização de atividade que não consta do rol de atribuições de seu cargo – transporte de material biológico sem os equipamentos necessários e sem o devido treinamento.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter sido requisitada por sua superior hierárquica para realizar transporte de material biológico sem os equipamentos necessários, sem o devido treinamento e sem a observância das medidas de segurança determinadas pela ANVISA, o que culminou com a instauração de sindicância e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Afirmou tratar-se de prática rotineira, levando o SINDPOL a ingressar com ação coletiva onde restou reconhecida a ilegalidade da utilização de policiais penais para esse fim.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54581756).

4. Em suas razões recursais, o DF afirma que a sentença recorrida afronta a legalidade e a independência entre os Poderes. Sustenta inexistir inobservância à decisão proferida em sede de ação coletiva, posto que, em época crítica de pandemia de COVID – 19, a requerente escoltaria o profissional de saúde incumbido do transporte e manuseio do material biológico. Aduz que em nenhum momento houve desvio de função institucional da recorrida, tampouco houve erro, ilegalidade ou abuso de poder durante o ato que originou a sindicância. Assevera ter os atos administrativos – sindicância e TAC, observado os limites da legislação relativa à situação jurídica dos autos. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade.

6. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão – realização de atividade que não consta do rol de atribuições do cargo de policial penal.

7. Extrai-se dos autos que o transporte de material biológico não se encontra dentre as atribuições do cargo de Agente de Execução Penal, prevista no art. 7o, da Lei Distrital no 3.669/2005, que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal.

8. No presente caso, não restou configurada ilegalidade na atitude da servidora pública, não havendo justa causa para a instauração de procedimento de sindicância e termo de ajustamento de conduta.

9. Recurso conhecido e não provido.

10. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.